Tribunal: TJMT
Processo: 1065210-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065210-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAUL VITOR ARANTES MONTEIRO - CPF: 017.706.571-00 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Raul Vitor Arantes Monteiro

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fornecedora em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso o consumidor comunicou a necessidade de adquirir outra passagem de ida e a manutenção do voo de volta para essa capital, contudo a companhia aérea cancelou a passagem de retorno por
no show
do voo de ida.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de cancelamento de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito ou força maior.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - RI: 10625177220228110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Raul Vitor Arantes Monteiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Ação:
indenização por danos morais e materiais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Sentença
(Id.
262015251
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e a realizar o ressarcimento material fixado em 1.463,18 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 262015253)
:

requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 262015256)
:

apresentadas para que seja mantida a sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065210-58.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorridos:
Raul Vitor Arantes Monteiro

VOTO

Colendos Pares;

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens de aéreas, partindo de Cuiabá/MT com destino a São Paulo, com data de saída no dia 22/08/2024 e retorno no dia 26/08/2024.

A previsão para chegada ao aeroporto em São Paulo/SP era para o dia 22/08/2024 às 21h10, contudo, em razão de compromissos profissionais o consumidor precisou alterar a chegada para a parte da manhã do dia 22/08/2024. Acontece, que para realizar a alteração do trecho de ida, o valor da penalidade contratual era maior que outra passagem, o que fez com que o consumidor, no contato perante o SAC realizasse a aquisição de novo bilhete de ida e solicitasse a manutenção do trecho de volta, o que, segundo o assistente, seria anotado no sistema da companhia.

Alega que ao tentar realizar a confirmação do voo de retorno para essa capital, verificou que o trecho havia sido cancelado pela companhia aérea em razão do
no show
da passagem de ida.

Registra-se que a companhia aérea não negou a afirmação do consumidor de que foi solicitado via SAC a manutenção do voo de retorno para Cuiabá/MT.

Irresignada com a procedência do pedido de indenização moral, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas na manutenção do controle da emissão dos bilhetes aéreos não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – TRECHO DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE - NO SHOW NO PRIMEIRO TRECHO – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA – ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10625177220228110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja

redução requer a empresa, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é
razoável a estipulação da quantia de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
, a
título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange a condenação de ressarcimento material, o valor deve ser mantido dentro do que foi comprovado nos autos pela parte consumidora.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 17/02/2025